Tribunal: TJSP
Processo: 2019393-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento à sócia administradora que restou indeferido. Processo sobrestado nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade ou não de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da inclusão desses no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento à sócia administradora que restou indeferido. Processo sobrestado nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade ou não de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da inclusão desses no polo passivo. Insurgência da municipalidade contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado com fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC/15. Acolhimento. Distinção entre este caso e aqueles afetados pelo Tema no 981, do C. STJ, os quais tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional, já que não houve alteração societária. Apreciação do pedido de redirecionamento. Empresa executada que deixou de funcionar no endereço cadastrado junto à municipalidade. Aplicação da súmula 435 do C. STJ. Redirecionamento da execução àquela que é sócia-administradora desde 2009 que se mostra de rigor. Recurso provido.